Tribunal: CARF
Processo: 10983.721207/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.721207/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.895 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
JOÃO LUDOVINO VIEIRA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. Não tendo
apresentado documentos hábeis, para comprovar que estivesse desvinculado do
imóvel rural informado na DITR do exercício, à época do respectivo fato
gerador, o contribuinte/interessado deverá ser mantido no polo passivo da
obrigação tributária correspondente.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para ser restabelecida e excluída do cálculo do ITR, exige-se que a área de
preservação permanente, declarada para o ITR do exercício e glosada pela
autoridade fiscal, tenha sido objeto de Ato Declaratório Ambiental ADA,
protocolado tempestivamente no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR do exercício pela autoridade
fiscal com base no SIPT/RFB, por falta de laudo técnico de avaliação com
ART/CREA, em consonância com a NBR 14.6533 da ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do
imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades
desfavoráveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e negar-lhe
provimento
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721207/2013-81
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.895 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721207/2013-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de auto de infração do Imposto Territorial Rural, proveniente do trabalho
de revisão interna da DITR, no qual foi glosada integralmente a área informada de preservação
permanente e desconsiderado e arbitrado com base no SIPT, o VTN, para o imóvel rural
“Fazenda Princesa do Sertão” (NIRF 5.557.3592), com área total declarada de 374,5 ha, situado
no município de Palhoça SC.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde alegou o seguinte de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
Discorda do citado procedimento fiscal, parcialmente transcrito, pois o imóvel objeto
desse lançamento encontra-se em duplicidade cadastral, conforme provas acostadas,
sendo inválido o respectivo lançamento com base em VTN superfaturado para a região,
visto que esse mesmo imóvel foi informado corretamente com VTN, APP e demais
itens na DITR do NIRF 4.142.5901, sendo legalmente desnecessária a comprovação
das áreas ambientais declaradas, por meio de averbação e ADA;
O recorrente não possui outras terras denominadas “Fazenda Princesa do Sertão” no
município de Palhoça – SC e a duplicidade cadastral equipara-se à ausência de
propriedade ou posse, sendo o respectivo lançamento indevido, além de incabível a
autuação e a exigência, por falta do fato gerador do imposto;
Cita a legislação de regência e a transcreve parcialmente, além de acórdãos do
Judiciário, para referendar seus argumentos.
Ante o exposto, o contribuinte requer seja determinado o cancelamento do NIRF
5.557.3592 no CAFIR, seja considerada procedente a impugnação ao lançamento do
ITR, para anular a respectiva notificação e cancelar e exigência do referido tributo, por
meio de todas provas em Direito admitidas.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação, acrescentado que considera a multa de oficio de 75% confiscatória e
inconstitucional.
É o relatório.

Voto
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.895 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721207/2013-81

Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Questão Preliminar
Do caráter confiscatório da multa de oficio de 75%
O recorrente argumenta que a multa de ofício no percentual de 75% é um
confisco, o que é vedado pela Constituição Federal
Trata-se portanto de se julgar a constitucionalidade de lei tributário, o que é
vedado aos conselheiros do CARF, nos termos da Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do Mérito
Para as questões do mérito, sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas
ao tempo da impugnação, a análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa
conferida pelo Regimento Interno do CARF, mediante transcrição dos trechos do voto da
primeira instância, que guardam pertinência com as questões recursais ora tratadas.
Do Sujeito Passivo da Obrigação Tributária
Da análise do presente processo, verifica-se que o requerente pretende
retirar-se do polo passivo da relação jurídico tributária, no que se refere
ao ITR do exercício do imóvel rural “Fazenda Princesa do Sertão” (NIRF
5.557.3592), sob o argumento de não se enquadrar como seu proprietário
ou possuidor e contribuinte do respectivo imposto, por haver duplicidade
cadastral com o imóvel corretamente informado na DITR do exercício do
NIRF 4.142.5901, conforme documentos acostados aos autos.
Ocorre que a exigência do ITR do exercício foi calculada com base nos
dados cadastrais constantes da respectiva declaração, apresentada em
nome do impugnante, cujas informações o identificaram como
contribuinte do imposto.
Nesse sentido, o interessado assumiu a condição de contribuinte do ITR,
passando a ser responsável pelo pagamento do tributo apurado nessa
declaração, bem como pelo crédito tributário lançado em procedimento
de fiscalização, em discussão neste processo.
Ainda, quanto à exigência do ITR, o CTN dispõe:
“art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade
territorial rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.895 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721207/2013-81

a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localizado
fora da zona urbana do Município.
.........................................................................................................
art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de
seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.”
A Lei no 9.393/1996 seguiu a mesma orientação do CTN, ao tratar do
fato gerador e do contribuinte do imposto:
“Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, de
apuração anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou
a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do
município, em 1o de janeiro de cada ano.
§1o O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social
para fins de reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade,
exceto se houver imissão prévia na posse.
"Art.4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de
seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.”
Saliente-se que do cadastro do imóvel no INCRA – CCIR, consta o
imóvel Fazenda Princesa do Sertão I, com área de 301,7 ha e endereço de
Sertão do Campo, o mesmo das DITR no NIRF 4.142.5901, com
divergências em relação à DITR do exercício referente ao NIRF
5.557.3592, objeto desta lide.
Frise-se, também, que imóvel questionado, com o respectivo NIRF, vem
sendo declarado em nome do contribuinte desde o exercício de 1998, e
apesar do objetivo aventado, entendo que os referidos documentos
acostados, juntamente com as matrículas do registro imobiliário, são
insuficientes e inconclusivos para que se proceda, nesta instância, o
cancelamento da notificação de lançamento do ITR do exercício
referente ao NIRF 5.557.3592.
Constata-se, também, que não foi requerido pelo contribuinte, em tempo
hábil, o cancelamento do NIRF 5.557.3592 ao órgão jurisdicionante da
Receita Federal, conforme previsto no § 1o do art. 6o da Lei no
9.393/1996 e no art. 8o da IN/RFB no 830/2008, que dispõe sobre o
cadastro de imóveis rurais (CAFIR), não cabendo a esta instância de
julgamento fazê-lo.
Face ao exposto e sendo o lançamento tributário atividade vinculada e
obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN, e que o ITR é tributo lançado
por homologação desde a vigência da Lei n.o 9.393/1996, está correto o
presente lançamento suplementar, ao identificar o requerente como
contribuinte à época do fato gerador e do ITR do exercício (artigos 1o e
4o da Lei 9.393/1996 e art. 5o do Decreto no 4.382/2002 / RITR).
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.895 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721207/2013-81

Dessa forma, entendo que o autuado deva ser mantido no polo passivo da
obrigação tributária, referente ao ITR do exercício do imóvel “Fazenda
Princesa do Sertão” (NIRF 5.557.3592), com área total de 374,5 ha,
situado no município de Palhoça SC e informado em seu nome na
respectiva declaração.
Da Área de Preservação Permanente
Na análise do presente processo, constata-se que a autoridade fiscal
glosou integralmente a área ambiental declarada de preservação
permanente (374,5 ha), por falta do Ato Declaratório Ambiental – ADA,
requerido tempestivamente ao IBAMA, dentre outros documentos,
conforme termo de intimação inicial.
A referida exigência do ADA vem desde o ITR/1997 para as áreas de
preservação permanente (art. 10 da IN/SRF no 043/1997, com redação
dada pelo art. 1o da IN/SRF no 67/1997) e, para o exercício de 2008,
encontra-se prevista na IN/SRF no 256/2002 e no Decreto no 4.382/2002
– RITR (art. 10, § 3o, inciso I), tendo como fundamento o art. 17o da Lei
6.938/81, em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada
pelo art. 1o da Lei 10.165, de 27 de dezembro de 2000, a seguir
transcritos:
Art. 17o. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do
valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base
em Ato Declaratório Ambiental ADA, deverão recolher ao Ibama a
importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de
janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela Lei no
10.165, de 2000)
§ 1o A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não
poderá exceder a dez por cento do valor da redução do imposto
proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR
é obrigatória.
Portanto, a exigência do Ato Declaratório Ambiental – ADA encontra-se
prevista na Lei 6.938/1981, art. 17o, e em especial o caput e § 1o, cuja
redação atual foi dada pelo art. 1o da Lei 10.165/2000.
Para o exercício em questão, o prazo para preenchimento e entrega do
ADA ao IBAMA expirou em 30 de setembro, data final para a entrega da
DITR, de acordo com a IN/RFB no 857/2008, c/c a IN/IBAMA no
96/2006 (art. 9o), além de prevista na Solução de Consulta Interna no
06/2012, item 10.1, que diz:
“Cabe ressaltar que, a partir do exercício de 2007, o ADA deve ser
declarado anualmente de 1° de janeiro a 30 de setembro de cada ano-
calendário, conforme
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.895 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721207/2013-81

art. 9o da Instrução Normativa (IN) do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) no 96, de 30 de março de
2006, e arts. 6o, § 3o, e 7o da IN Ibama n° 5, de 25 de março de 2009”.
No presente caso, não consta dos autos a protocolização do ADA no
IBAMA, com a área de preservação permanente declarada (374,5 ha),
para excluí-la do cálculo do ITR do exercício.
Saliente-se que, apesar das alegações do requerente, após o advento do
parágrafo 7o do art. 10 da Lei no. 9.363/1996 (incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67/ 2001), persiste a necessidade de comprovar essa
exigência, quando assim exigido pela autoridade fiscal.
Assim, a dispensa de prévia comprovação não afasta a necessidade de ser
comprovado o cumprimento tempestivo de exigências legais para
justificar as áreas pretendidas
para fins de exclusão do cálculo do ITR, previstas na lei ambiental
(Código Florestal) elegislação tributária (Lei 9.393/1996 e Decreto no
4.382/2002 – RITR), em consonância, inclusive, com as conclusões
firmadas na Solução de Consulta Interna no 06/2012, editada pela
Coordenação Geral de Tributação (Cosit) que tem a atribuição regimental
de interpretar a legislação tributária no âmbito da RFB.
Portanto, é imprescindível que essa área ambiental seja reconhecida por
ato do IBAMA ou tenha o respectivo ADA, protocolado tempestivamente.
Por ser atribuição exclusiva do poder judiciário, o exame das alegações
de ilegalidade/ofensas a princípios constitucionais escapa à competência
da autoridade administrativa julgadora, mera executora da legislação em
vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, como já
visto.
Por outro lado, quando não cumprida essa exigência legal do ADA, ou
cumprida fora do prazo estabelecido, a área ambiental declarada, objeto
de glosa, passa a ser computada para efeito de apuração do VTN
tributado, além de integrar a área aproveitável do imóvel, para efeito de
apuração do seu Grau de Utilização e aplicação da respectiva alíquota de
cálculo, conforme demonstrado pela autoridade fiscal.
Dessa forma, não cumprida a exigência de ADA tempestivo, para isenção
do ITR do exercício, entendo que deva ser mantida a glosa, efetuada pela
autoridade autuante, da área declarada de preservação permanente (374,5
ha), com sua consequente reclassificação como área tributável e
aproveitável.
Do Valor da Terra Nua – VTN
A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do
VTN declarado para o ITR do exercício, R$ 10,00, e arbitrou-o em R$
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.895 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721207/2013-81

1.872.500,00 (R$ 5.000,00/ha), com base no Sistema de Preço de Terras
SIPT da Receita Federal, instituído em consonância com o art. 14 da Lei
9.393/1996, e observado o art. 3o da Portaria SRF no 447/2002 e o item
6.8. da Norma de Execução Cofis no 02/2010, aplicável à execução da
malha fiscal desse exercício.
Esse valor corresponde ao menor VTN/ha por aptidão agrícola, constante
do Sistema de Preço de Terras – SIPT do exercício, fornecido pela
Secretaria Estadual de Agricultura, para os imóveis rurais localizados no
município de Palhoça SC.
Ao contribuinte reservou-se o direito de apresentar laudo técnico de
avaliação, com as exigências apontadas na intimação inicial,
demonstrando que o seu imóvel rural apresenta condições desfavoráveis
que justificassem o VTN declarado, condizente com os preços de
mercado praticados àquela época (1o de janeiro do exercício), em
consonância com o disposto no § 2o do art. 8 da Lei 9.393/1996.
O requerente apenas alega que o VTN arbitrado não corresponde aos
valores praticados na região, estando superfaturado.
Para revisão do VTN arbitrado, seria necessário apresentar laudo técnico
de avaliação com ART/CREA, emitido e assinado por profissional
habilitado ou empresa de reconhecida capacitação técnica, que
demonstrasse de maneira inequívoca o cálculo do VTN tributado ou
pretendido, a preços de mercado no primeiro dia do exercício,
considerando as peculiaridades do imóvel.
Para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel
avaliado, esse laudo deveria atender aos requisitos estabelecidos na
norma NBR 14.6533 da ABNT, com a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco)
imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão
linear ou fatores de homogeneização), de forma a apurar o valor mercado
da terra nua do imóvel, a preços de mercado, no primeiro dia do
exercício, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Assim, entendo que deva ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade
fiscal para o para o ITR do exercício (R$ 1.872.500,00 = R$
5.000,00/ha), do imóvel “Fazenda Princesa do Sertão” (NIRF
5.557.3592), por ter ficado caracterizada a subavaliação do VTN
declarado para esse exercício (R$ 10,00) e não terem sido trazidos aos
autos os documentos requeridos para sua revisão.
Do exposto voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, e negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.895 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721207/2013-81

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital